Tribunal: TJPA
Processo: 0816763-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816763-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0816763-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI E EXAME MÉDICO. MULTA COMINATÓRIA. LIMITES DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MULTA PESSOAL A AGENTES PÚBLICOS NÃO INTEGRANTES DA LIDE. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, na qual se pleiteou, em favor de idoso com doença hepática e quadro grave de pancreatite, a transferência para unidade com leito de UTI e a realização de colangiorressonância magnética. O juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência, impondo obrigações solidárias ao Estado do Pará e ao Município de Oriximiná, com fixação de multa diária de R$ 5.000,00 (limitada a R$ 100.000,00) e multa pessoal de 20% do valor da causa aos representantes legais dos entes públicos em caso de descumprimento. O Estado agravante sustenta a impossibilidade jurídica da multa pessoal, a desproporcionalidade da sanção e a violação aos princípios da razoabilidade e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a imposição de multa pessoal a agentes públicos que não integram o polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória diária fixada mostra-se razoável e proporcional à obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é inadmissível a imposição de multa pessoal a agentes públicos que não integrem o polo passivo da demanda, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4.

Não há nos autos imputação individualizada de conduta dolosa ou desidiosa dos representantes do Estado do Pará que justifique a imposição de sanção pessoal direta.

5.

A multa cominatória diária no valor de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, mostra-se excessiva diante da complexidade da obrigação e dos limites orçamentários e administrativos do ente público.

6.

A redução da astreinte para R$ 2.000,00 por dia, limitada ao total de R$ 50.000,00, mostra-se suficiente para assegurar a efetividade da medida, sem prejuízo à proporcionalidade.

7.

Diante da gravidade do quadro clínico do paciente, o prazo de 24 horas fixado para o cumprimento da obrigação deve ser mantido, em atenção à urgência da demanda e à necessidade de efetividade da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É juridicamente inviável a imposição de multa pessoal a agentes públicos que não integrem o polo passivo da ação, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.

A multa cominatória deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando fixada em valor excessivo frente à obrigação imposta.

3.

Diante de risco à saúde e à vida do paciente, é admissível a fixação de prazo exíguo para o cumprimento da obrigação, visando garantir a efetividade da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 747.371/DF, Rel. Min. Jorge Mussi; STJ, REsp 1.728.528/PB, Rel. Min. Herman Benjamin.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do

ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da Ação Civil Pública nº 0801651-82.2025.8.14.0037, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor de Raimundo Izaltino de Azevedo Siqueira, idoso de 69 anos, diagnosticado com doença hepática tóxica com colestase (CID K71.0) e quadro clínico compatível com pancreatite aguda agravada, na qual se pleiteou a transferência do paciente para unidade hospitalar com leito de UTI e realização de colangiorressonância magnética.

Na decisão agravada, o magistrado de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando obrigações solidárias ao Município de Oriximiná e ao Estado do Pará, fixando prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento das medidas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como arbitrando multa adicional correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da causa, a ser suportada pessoalmente pelos representantes legais dos entes públicos, em caso de descumprimento.

Irresignado, o Estado do Pará sustenta, em síntese, a impossibilidade jurídica de imposição de multa pessoal aos agentes públicos que não integram o polo passivo da demanda, a desproporcionalidade do valor das astreintes fixadas e a necessidade de adequação das medidas coercitivas aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo, ao final, o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, a controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à legalidade da imposição de multa pessoal aos representantes legais do ente público agravante, bem como à adequação do valor das astreintes fixadas na decisão de origem, matérias já examinadas em sede liminar por ocasião da decisão de ID 29318225, cujos fundamentos ora se reiteram integralmente, por se mostrarem suficientes e adequados à solução do caso.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora seja plenamente cabível a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, é juridicamente inviável a extensão automática dessa sanção à pessoa física do agente público que não figure no polo passivo da demanda, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme assentado no
REsp 747.371/DF
, Rel. Min. Jorge Mussi, bem como no
REsp 1.728.528/PB
, Rel. Min. Herman Benjamin.

No caso concreto, verifica-se que os representantes legais do Estado do Pará não integram, pessoalmente, a relação processual originária, inexistindo qualquer imputação individualizada de conduta omissiva dolosa ou desidiosa apta a justificar a aplicação direta de sanção pessoal. Assim, a manutenção da multa pessoal arbitrada pelo juízo a quo revela-se desprovida de amparo legal, impondo-se seu afastamento, tal como já decidido liminarmente, em estrita observância à orientação jurisprudencial dominante.

No tocante ao valor da multa cominatória diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), embora seja inegável a relevância do direito fundamental à saúde e a urgência que permeia a demanda, a medida revela-se excessiva diante da natureza da obrigação imposta e da complexidade administrativa inerente ao seu cumprimento.

À luz do art. 537, §1º, do Código de Processo Civil, a multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação, sem assumir caráter punitivo desarrazoado, razão pela qual se mostra adequada sua redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada ao montante máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos exatos termos definidos na decisão liminar.

Por fim, quanto ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, mantenho o lapso temporal de 24 (vinte e quatro) horas, considerando o quadro clínico grave do paciente, o risco concreto à sua saúde e à sua vida, bem como a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional, não se mostrando razoável, neste ponto, qualquer dilação temporal, conforme já fundamentado na decisão de ID 29318225, cujos argumentos permanecem íntegros e atuais.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do agravo de instrumento e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a imposição de multa pessoal aos representantes legais do Estado do Pará, bem como reduzir a multa cominatória diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se, no mais, a decisão agravada, inclusive quanto ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento da obrigação, nos exatos termos da decisão liminar de ID 29318225, que ora se confirma integralmente como fundamento deste julgamento.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desª. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

Belém, 05/02/2026